Tribunal: TJDFT
Processo: 0711793-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e de execução penal. Agravo em execução. Livramento condicional. Falta grave nos últimos doze meses. Requisito objetivo não preenchido. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pela defesa do apenado em razão do cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido impede, por si só, a concessão do livramento condicional, à luz da redação atual do art. 83 do Código Penal, alterada pela Lei no 13.964/2019.
III. Razões de decidir.
3. A prática de falta grave nos últimos 12 meses impede a concessão do livramento condicional, por configurar o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.
4. A Súmula no 441 do STJ não afasta a exigência legal de não cometimento de falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido de livramento condicional.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, alínea “b”; Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.116.898/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025; TJDFT, Acórdão 1978525, 0703230-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 24/03/2025.